Tribunal: TJDFT
Processo: 0703340-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703340-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CARLOS DE MOURA AGRAVADO: KNOW HOW EMPREENDIMENTOS IMOB E REPRESENTACOES LTDA, RICARDO MARTINS MOREIRA JUNIOR, CLAUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS, ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO D E S P A C H O Intime-se o agravante, nos termos do art. 10, do CPC, para se manifestar sobre possível não conhecimento de seu recurso, em virtude de supressão de instância. Brasília, DF, em 19 de fevereiro de 2020 15:27:34. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator